Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-87.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos que visavam à rescisão contratual, restituição do valor pago, bem como à condenação da parte requerida à indenização por danos morais, em razão de alegados vícios ocultos em veículo negociado entre as partes.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que a sentença se baseou integralmente no depoimento testemunhal para afastar o vício oculto alegado, desconsiderando todos os documentos juntados aos autos, os quais indicariam a falha na prestação de serviço pela parte recorrida. Assevera que houve transferência indevida do ônus da prova, eis que são parte hipossuficiente na relação de consumo. Sustenta, por fim, a existência de dano moral, requerendo a procedência integral dos pedidos formulados. Contrarrazões apresentadas nas quais alega a parte requerida ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a existência de vício oculto, a existência de responsabilidade e o consequente dever de reparação dos danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da alegação de ausência de dialeticidade recursal. No caso em exame, o recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Portanto, rejeita-se a preliminar.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. Da análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de veículo – Motocicleta Yamaha/FZ25 BlueFlex, ano 2018 - (ID 75342816), e, segundo alega a parte autora, o bem apresentou problemas no mesmo dia. No contrato objeto do feito consta que o bem foi recebido mediante vistoria e avaliação, estando o bem em perfeitas condições de funcionamento e estado de conservação (cláusula terceira).
7. É cediço que a aquisição de veículos usados demanda maior cautela dos consumidores, que devem submetê-los à análise profissional prévia à aquisição. Isso porque, devido ao tempo de uso e desgaste natural, esses bens tendem a apresentar mais defeitos, não sendo razoável transferir automaticamente ao vendedor a responsabilidade por eventuais problemas.
8. Da análise dos documentos juntados aos autos, não é possível concluir pela existência de vício oculto no veículo. Há relatório de avaliação da motocicleta (ID 75342843) concluindo que o veículo não apresenta defeitos, estando em condições adequadas para o uso, e que as falhas observadas estão diretamente relacionadas à falta de combustível. Conforme esclarecido em juízo pelo mecânico que avaliou a motocicleta - testemunha devidamente compromissada - não foi identificado qualquer defeito, mesmo após a realização de diagnóstico por scanner e desmontagem do veículo. Por outro lado, a parte autora não apresentou nenhum laudo técnico que corroborasse suas alegações. Ademais, a simples afirmação de que a motocicleta está parada na garagem, acompanhada de fotos do painel com o nível de combustível, não é suficiente para comprovar a existência de vício oculto.
9. Ressalte-se que a inversão do ônus da prova, embora seja direito básico do consumidor hipossuficiente ou quando suas alegações forem verossímeis (Art. 6o, VIII, CDC), não é automática e não desincumbe o consumidor do dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente no tocante à existência e extensão dos danos alegados, conforme a possibilidade de produção probatória. Na hipótese dos autos, a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC).
10. Diante da ausência de provas nos autos que demonstrem a existência do vício alegado e sua ocorrência anterior à aquisição do bem, não se configura a responsabilidade da parte recorrida. Assim, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos inaugurais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CD, art. 14, §3o, art. 6o, III; CPC, arts. 373, I.